Tribunal: TJPA
Processo: 0812444-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812444-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RESSALVADA AS HIPÓTESES DE NEGATIVA DE FATO OU DA AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que nos autos da Ação Anulatória, indeferiu a tutela antecipada de reintegração ao cargo público;

2.
As esferas administrativas e criminais são autônomas e independentes, sendo certo que eventual repercussão da decisão criminal no processo administrativo somente pode ser levada a efeito se declarada por sentença a inexistência do ato ilícito imputado ao agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça;

3
. Da análise dos autos, extrai-se que o principal fundamento das alegações do autor/agravante é a absolvição na esfera criminal (por negativa de autoria), versando sobre os mesmos fatos que ensejou o procedimento administrativo que motivou sua demissão;

4.
Como bem pontuado pelo juízo a quo, a decisão proferida na esfera criminal, apenas afastou as condutas penais imputadas ao agente,
por falta de provas
e não por negativa de autoria como pontuado pelo autor/agravante;

5.
Ausente a probabilidade do direito, visto que não há que se falar em comunicabilidade de instâncias no presente caso, pois a absolvição do autor na esfera criminal se deu por fundamento na falta de prova, devendo ser mantida a decisão agravada, porquanto não há elementos capazes de modificar o decisum;

6.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/04/2024 a 29/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS
em face de decisão, prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Empresarial de Santarém, que nos autos da Ação Anulatória (Id. 15464625 do proc. nº 0811136-35.2023.814.0051), ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
,
indeferiu a tutela antecipada de reintegração ao cargo público.

Em suas razões recursais o agravante aduz em síntese, ter havido a absolvição criminal por negativa de autoria, permissivo da comunicação com a esfera administrativa, requerendo para tanto a antecipação de tutela recursal para fins de reintegração ao cargo público.

Informa que a probabilidade do direito reside nos argumentos fáticos e jurídicos, notadamente em face da violação ao art. 5º, LV, da CF e ao art. 182, da Lei Estadual nº 5.810/94, na medida em que não se observou a necessária comunicação da absolvição na esfera criminal por negativa de autoria e, ainda que se considerasse tão somente a insuficiência de provas, tal fundamento jurídico subsiste na instrução disciplinar que praticamente repete as provas colhidas no processo criminal e na investigação policial, sendo insuficientes para condenar o agravante a pena de demissão.

Relata que o perigo de dano reside no prejuízo sofrido ante a impossibilidade de exercer suas funções inerentes ao cargo antes ocupado, e que se encontra desempregado, necessitando de sua nomeação e retorno ao mercado de trabalho.

Indeferido o pedido de efeito ativo (Id. 15574972).

Apresentado contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 1240243).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 17529598).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Ratifico o juízo de admissibilidade do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS
em face de decisão, prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Empresarial de Santarém, que nos autos da Ação Anulatória (Id. 15464625 do proc. nº 0811136-35.2023.814.0051), ajuizado contra o
ESTADO DO PARÁ
e do
DEPARTAENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
, que indeferiu a tutela antecipada de reintegração ao cargo público.

Na origem trata-se de
Ação Anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada de reintegração ao cargo público (proc. nº 0811136-35.2023.814.0000)
, o qual o autor pleiteia a anulação do PAD, em razão da alegada absolvição na esfera criminal, que diz ter sido por negativa de autoria.

Sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos:

“
(...) IV – Sem prejuízo da emenda da exordial,
passo a analisar o pleito liminar.

Após análise dos autos, verifico que a
medida liminar deve ser indeferida
, uma vez que ausente um dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do NCPC, qual seja,
a probabilidade do direito invocado
, senão vejamos.

Inicialmente, registro que a jurisprudência pátria possui entendimento consolidado no sentido de que, em regra, não compete ao Judiciário interferir no mérito do Processo Administrativo Disciplinar
, cabendo tão somente em casos de flagrante ilegalidade às regras previstas na lei. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. I -
o Poder Judiciário deve se limitar à valoração acerca da regularidade do procedimento administrativo, a fim de resguardar o devido processo legal (art. 5º, LV, CF) e assegurar os primados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em intervenção no mérito administrativo.
II - Ademais, caracterizados os atos ilícitos dispostos no artigo 303, incisos II, IV, LIV, e LIX da lei 10.460/88 e sendo a pena de demissão precedida de procedimento administrativo sem máculas, não é possível deferir a pretensão do apelante de reintegração ao serviço público. III - Por oportuno, considerando que o recorrente restou sucumbente em seu apelo, impõe-se a imputação de honorários recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01966344020168090051, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 09/03/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020). Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISÃO. ANULAÇÃO. PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União objetivando a reintegração ao serviço público com as consequências materiais e funcionais daí decorrentes, notadamente o pagamento da remuneração pelo tempo que ficou afastado e demais consectários legais. Esta Corte denegou a segurança. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.
III - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: ( MS 21.985/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017 e MS 20.922/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.) (...). XII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no MS: 26447 DF 2020/0146439-4, Data de Julgamento: 20/09/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/09/2022). Grifo nosso.

No caso em tela, verifico que o autor pleiteia a anulação do PAD, em razão da alegada absolvição na esfera criminal, o qual sustenta que foi por negativa de autoria.

Friso que o Superior Tribunal de Justiça entende que as esferas penal, cível e administrativa são
independentes

e a única vinculação admitida é quando o acusado é inocentado na Ação Penal em face da negativa de existência do fato ou quando não reconhecida a autoria do crime.

Nesse contexto, analisando a sentença criminal que, aparentemente, cuida dos mesmos fatos tratados no procedimento administrativo em questão (ID 96782347 - Pág. 9), verifico, em análise sumária, que a fundamentação para absolver o autor foi por insuficiência de provas e não por negativa de autoria. Transcrevo o trecho da sentença criminal:

(...)

Portanto, FÁBIO TAYLOR FERNANDES CORREA e TATIANE SILVA BRITO serão absolvidos, o primeiro por não ter cometido crime, em que pese o ilícito administrativo estar comprovado, e a segunda pela insuficiência de provas. Já para os réus OLMAFRAN TADEU ALVES FIGUEIREDO, GENICE SILVA ALMEIDA, JAMILLE CHRISTINA FARIAS LIRA, JOSÉ ORLANDO DE MEDEIROS RODRIGUES e
ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS serão absolvidos por insuficiência de provas.
Finalmente, os réus MARCELO MELO PORTO e MIGUEL ANGELO PEREIRA COSTA serão condenados por corrupção passiva, sendo que serão absolvidos das demais acusações.

Além disso, observo que o processo criminal possuía vários réus e, assim sendo, teve réu que foi absolvido com a fundamentação de não ter cometido crime como, no caso, do réu FÁBIO TAYLOR FERNANDES CORREA. Vejamos:

(...)

Sabendo que a existência e individualização do funcionário público é de suma importância para a configuração dos crimes em comento, como explicado alhures,
FÁBIO TAYLOR FERNANDES CORREA
e TATIANE SILVA BRITO
serão absolvidos
,
o primeiro por não ter cometido crime
, em que pese o ilícito administrativo estar comprovado, e a segunda pela insuficiência de provas.

(...)

Ademais, o dispositivo da referida sentença constou:

“Assim, diante do quadro fático e com base no
art. 386, II, IV, V e VII, do CPP, julgo parcialmente procedente a denúncia para ABSOLVER
de todas as acusações os réus
FÁBIO TAYLOR FERNANDES CORREA
, TATIANE SILVA BRITO, OLMAFRAN TADEU ALVES FIGUEIREDO, GENICE SILVA ALMEIDA, JAMILLE CHRISTINA FARIAS LIRA, JOSÉ ORLANDO DE MEDEIROS RODRIGUES e
ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS
, e para CONDENAR os réus MARCELO MELO PORTO e MIGUEL ANGELO PEREIRA COSTA pelo crime de corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP), absolvendo-os das demais acusações.”

Dessa forma, em que se pese constar no dispositivo da aludida sentença todos os incisos juntos para absolver os réus, possivelmente, pelo elevado número de acusados,
percebo que na fundamentação ficou assentado que, quanto ao autor, a absolvição foi por falta de provas.

Nessa linha, a jurisprudência é firme no sentido de que absolvição por falta de provas não repercute na esfera administrativa, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARTS. 116, III E IX, E 132, IV, DA LEI 8.112/1990 C/C O ART. 11, I, DA LEI 8.429/1992.
PENA DE DEMISSÃO APLICADA
.
ABSOLVIÇÃO NO ÂMBITO CRIMINAL POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO DA PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. DO HISTÓRICO DA (...) 17. Por fim, ressalte-se que, ainda que tenham sido afastadas as condutas analisadas no âmbito criminal, remanescem ilícitos no âmbito administrativo aptos para fundamentar a pena de demissão. CONCLUSÃO 18. Assim, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 19. Segurança denegada.

(STJ - MS: 24766 DF 2018/0310431-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/08/2021). Grifo nosso.

De tal modo, por ora, não há como acolher a tese ventilada da inicial, não se olvidando, claro, a possibilidade de o autor demonstrar, durante a instrução, o direito alegado.

Assim, em sede de cognição não exauriente, não enxergo vício no procedimento em questão, não apresentando a ilegalidade suscitada.

Ante o exposto, pelos argumentos acima,
INDEFIRO
o pleito liminar.

V
- Cumprido a emenda da inicial, determino:

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. CITE-SE o réu para contestar a ação no prazo legal.

Após a contestação, alegando os réus qualquer das matérias enumeradas no
art. 337, b
em como causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, conclusos.

CUMPRA-SE. SERVIRÁ O PRESENTE TERMO COMO MANDADO/ CARTA PRECATÓRIA/ NOTIFICAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ OFÍCIO.”

Impende registrar, inicialmente, que a discussão da matéria em agravo de instrumento se restringe ao acerto ou desacerto da decisão agravada, razão pela qual as demais questões e dispositivos legais eventualmente questionados, que não foram objeto da decisão recorrida, não pode ser conhecido neste Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, já que não foram analisadas pelo juízo a quo.

Da detida análise dos autos, extrai-se que o principal fundamento das alegações do autor é a absolvição na esfera criminal (por negativa de autoria), versando sobre os mesmos fatos que ensejou o procedimento administrativo que motivou sua demissão.

Contundo, em nosso ordenamento jurídico, as esferas administrativas e criminais são autônomas e independentes, sendo certo que eventual repercussão da decisão criminal no processo administrativo somente pode ser levada a efeito se declarada por sentença a
inexistência do ato ilícito imputado.
Tais exceções decorrem da interpretação dos seguintes dispositivos normativos:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”
(Código Civil)

“Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.”
(Código de Processo Penal
)

“Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.”
(Código de Processo Penal)

Dos dispositivos transcritos ao norte, cotejando-os ao caso concreto,
importa destacar as hipóteses em que o acusado é absolvido na esfera criminal, sendo indispensável, nesses casos, observar atentamente o disposto no art. 386 do Código de Processo Penal
:

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.”

Assim,
a repercussão na esfera administrativa ocorrerá somente nas hipóteses dos incisos I (inexistência de fato), IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal) e VI (existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena) do art. 386 do CPP
; incisos I e IV por efeito da regra do art. 935 do Código Civil, enquanto inciso VI por efeito da regra do art. 65 do Código de Processo Penal.

Outro lado,
não haverá a comunicabilidade das instâncias quanto às outras hipóteses previstas no art. 386 do CPP,
notadamente na situação onde o réu é absolvido por falta de provas; essa, a propósito, é justamente a hipótese dos autos
.

Nesse sentindo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PAD. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONDENAÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO PREVISTO NA LEI PENAL. 1. Não prospera a tese da impossibilidade de exclusão a bem da disciplina, na esfera administrativa, em razão de representação para perda de graduação de praça ter sido julgada improcedente.
O Superior Tribunal de Justiça entende que as esferas penal, cível e administrativa são independentes e a única vinculação admitida é quando o acusado é inocentado na Ação Penal em face da negativa de existência do fato ou quando não reconhecida a autoria do crime, o que não se afigura nos autos.
2. Também não há como acolher a tese de que ocorreu a prescrição punitiva administrativa. O Tribunal de origem acertadamente decidiu que, sendo a conduta tipificada como crime, o prazo prescricional deve ser aquele fixado pela lei penal, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso não provido. (STJ - RMS: 57063 RR 2018/0078785-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)” ( grifei)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL
. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime.
2. No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, há a independência das esferas administrativa e penal, uma vez que a sentença absolutória proferida no âmbito criminal não reconheceu a inexistência material do fato ou a negativa da autoria, devendo ser mantido o reconhecimento da falta grave. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AgInt no AREsp: 2018238 TO 2021/0347232-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)” ( grifei)

Como bem pontuado pelo juízo a quo,
a decisão proferida na esfera criminal, apenas afastou as condutas penais imputadas ao agravante, por falta de provas, vejamos: “
Nesse contexto, analisando a sentença criminal que, aparentemente, cuida dos mesmos fatos tratados no procedimento administrativo em questão (ID 96782347 - Pág. 9), verifico, em análise sumária, que a fundamentação para absolver o autor foi por insuficiência de provas e não por negativa de autoria”.

Nesse cenário
,
ausente a probabilidade do direito, visto que não há que se falar em comunicabilidade de instâncias no presente caso, pois a absolvição do autor na esfera criminal se deu por fundamento na falta de prova, devendo ser mantida a decisão agravada, porquanto não há elementos capazes de modificar o decisum.

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024